Tribunal: TJBA
Processo: 8016396-90.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8016396-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: CAIQUE DOS SANTOS FIUSA TAVARES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de acusado não localizado, citado por edital, com processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, sob o fundamento de ausência de requisitos concretos para a medida cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não localização do acusado, em local incerto e não sabido, autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 312 do CPP e a proporcionalidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo admitida com base em fundamentos genéricos ou abstratos. A simples não localização do réu ou sua citação por edital não configura, por si só, prova de intenção de fuga ou risco à aplicação da lei penal. O art. 366 do CPP confere faculdade ao magistrado para decretar a prisão preventiva, condicionada à presença concreta do periculum libertatis, não implicando automatismo. A ausência do acusado, desacompanhada de elementos fáticos adicionais, não autoriza a conclusão de comportamento evasivo deliberado. A gravidade abstrata dos delitos imputados não justifica a prisão cautelar sem demonstração concreta e contemporânea de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A medida revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso, notadamente pela baixa ofensividade concreta (corrupção ativa envolvendo pequena quantia e posse de ínfima quantidade de droga) e pela plausibilidade de aplicação de regime inicial não fechado em eventual condenação. O princípio da confiança no juiz da causa recomenda a manutenção da decisão de primeiro grau, que detém melhores condições de avaliar as peculiaridades fáticas. A possibilidade de decretação futura da prisão permanece, caso surjam fatos novos que evidenciem a necessidade da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A não localização do réu, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva sem demonstração concreta do periculum libertatis. 2. A aplicação do art. 366 do CPP não implica decretação automática de prisão, exigindo análise individualizada dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. A prisão preventiva deve observar a proporcionalidade, sendo vedada quando mais gravosa que a provável sanção final. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 366. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8016396-90.2026.8.05.0000, de Salvador/BA, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido CAIQUE DOS SANTOS FIUSA TAVARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.